Tribunal: STF
Processo: Rcl 77607
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amapá alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo n. 0000207-88.2024.5.08.0202, descumprido o decidido no julgamento da ADC 16.



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16.



    Não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    No julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.02.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema n. 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:  



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.



    O órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    Restou incontroverso que se trata de uma relação de quarteirização, na qual o Estado do Amapá firmou contrato de gestão com o segundo reclamado para o gerenciamento e operacionalização do hospital público que, por sua vez, contratou a primeira reclamada para o fornecimento de profissionais médicos e equipe multidisciplinar, tendo a reclamante prestado serviços para os reclamados. 



    Desse modo, desde já ressalto concordar com a r. sentença quanto à aplicação da Súmula 331, itens IV e V, do TST ao presente caso, uma vez que a responsabilidade subsidiária dos reclamados decorre, sobretudo, da falta de vigilância quanto ao respeito às normas trabalhistas por parte da prestadora de serviços. 



    Do mesmo modo, não se extrai conclusão distinta mesmo à luz da tese fixada pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral nº 1.118. Transcrevo:



    [...]



    Isso porque, no caso em análise, a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente estatal não está amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, mas, sim, na comprovação da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano invocado pela parte autora e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    Neste sentido, conforme consta da inicial, a reclamante foi admitida em 25/02/2023 e dispensada sem justa causa em 08/01/2024 e durante todo o pacto laboral (desde fevereiro/2023 até janeiro/2024) o Estado do Amapá esteve ciente das irregularidades sobre verbas trabalhistas presentes no contrato administrativo com a empresa Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar-IBGH, conforme certidões de IDs. 07383a0 a c1607f4 juntadas pelo próprio ente público com a contestação de id f264953, que expressamente declaram o seguinte:



    "Certifico que, de ordem do Procurador chefe do Núcleo Trabalhista, nesta data, realizei a fiscalização do Estado quanto à regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal da empresa abaixo indicada e as informações coletadas apontam haver indícios de irregularidades sobre verbas trabalhistas, verbas Previdenciárias e Fiscais. 



    Destarte, que informamos a Receita Federal em Macapá, e ao Ministério Público do Trabalho, através dos ofícios Nº130 e 131/2023-Núcleo Trabalhista/PJUD-PGE." (grifei) Logo, há prova cabal da ciência inequívoca do Estado quanto às violações de direitos trabalhistas da contratada que, mesmo tendo conhecimento apenas enviou ofícios à Receita Federal e ao MPT sem adotar medidas efetivas para cessar os danos trabalhistas, de modo que restou evidente o comportamento negligente do Estado do Amapá durante todo o pacto laboral. 



    Assim, em que pese o ente público alegue que realizava a efetiva fiscalização da regularidade dos contratos de trabalho dos empregados da prestadora de serviços, ou mesmo que eventual fiscalização existente era suficiente e eficaz para a proteção dos direitos trabalhistas dos terceirizados, há provas robustas em sentido contrário demonstrando conhecimento das irregularidades trabalhistas perpetradas pela contratada e quedando-se inerte.



    Por conseguinte, constatada a existência da culpa in vigilando, não se mostra razoável afastar a responsabilidade subsidiária do recorrente, uma vez que este foi beneficiado pelo labor da reclamante e partícipe das violações aos direitos trabalhistas perpetradas pela primeira reclamada. 



    Não considero que a previsão do art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93 tenha o condão de afastar a responsabilidade da Administração Pública, porquanto, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST, a possibilidade de responsabilização do ente público subsiste "caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora", situação que ficou nitidamente configurada no caso debatido.



    Observo que o acórdão do Regional apontou específico comportamento negligente do ente público, ao afirmar que, com base em certidão juntada aos autos, o reclamante encontrou indícios de “irregularidades sobre verbas trabalhistas, verbas Previdenciárias e Fiscais” e cingiu-se a comunicar o fato à Receita Federal e ao Ministério Público do Trabalho, não adotando providências outras.



    O acórdão reclamado destacou a inércia do Estado, argumentando que deveriam ser adotadas providências na seara administrativa, decorrentes do poder-dever da Administração de fiscalizar contratos e tomar medidas com o fim de sanar as irregularidades. 



    No ponto, a tese fixada no Tema 1.118 explicita que:



    Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Desse modo, não verifico transgressão do ato reclamado às diretrizes da ADC 16.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente